Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO EXPANSIVA DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ATUAÇÃO DO REQUERIDO COMO SÓCIO OCULTO. DECISÃO REFORMADA. POSTULAÇÃO ADMITIDA. DEFERIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. O escopo do art. 50 do CC é evitar que a personalidade jurídica seja utilizada como forma de frustrar a satisfação de créditos, por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de modo que a aplicação expansiva do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica permite a formulação de pedido em face de quem atua como sócio oculto da empresa, desde que apresentados indícios suficientes dessa alegação.
2. No caso dos autos, deve ser assegurado ao agravante o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face do requerido apontado como sócio oculto da executada, pois apresentou indícios suficientes de que o requerido se retirou da sociedade, mas se manteve na administração da empresa, tendo, inclusive, firmado o instrumento de confissão de dívida que ampara a execução, de modo que deve figurar como litisconsorte passivo com a sócia ostensiva, contra quem já foi admitida a instauração do incidente processual.
3. Para que o credor direcione a execução contra sócios da devedora ou empresas de um mesmo grupo econômico, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental.
3.1. Nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, compete à parte instaurar incidente processual, indicando os fundamentos e provas que pretende produzir na fase instrutória, e requer a citação daqueles que pretende ver incluídos no pólo passivo da execução, não se tratando de providência que possa ser deferida de modo direto pelo Juízo da causa ou por essa instância recursal.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.